Tribunal: TJES
Processo: 5000228-44.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-44.2024.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: THAIS AMANDA GRIPPA

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE SEGURO CRÉDITO PRESTAMISTA E DEMAIS VENDAS CASADAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REGULAR COM CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

2. A autora ajuizou ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva visando à restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista, no âmbito de contrato de financiamento de veículo, configura prática abusiva e venda casada, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação de seguro prestamista, quando realizada com o consentimento expresso do consumidor e mediante proposta formal assinada, não caracteriza prática abusiva nem venda casada.

5. No caso concreto, consta dos autos a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pela autora, demonstrando sua anuência expressa e conhecimento das condições contratuais.

6. A contratação apartada e clara, com detalhamento das coberturas e condições, afasta a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.

7. Diante da regularidade da contratação, inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação regular e consciente de seguro prestamista, com proposta formal assinada pelo consumidor, não configura prática abusiva nem venda casada. 2. É indevida a restituição de valores pagos a título de seguro prestamista, quando comprovada a ciência e anuência expressa do contratante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000228-44.2024.8.08.0067

RECORRENTE: THAIS AMANDA GRIPPA

RECORRIDOS: BANCO VOTORANTIM S.A E CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE SEGURO CRÉDITO PRESTAMISTA E DEMAIS VENDAS CASADAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REGULAR COM CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

2. A autora ajuizou ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva visando à restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista, no âmbito de contrato de financiamento de veículo, configura prática abusiva e venda casada, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação de seguro prestamista, quando realizada com o consentimento expresso do consumidor e mediante proposta formal assinada, não caracteriza prática abusiva nem venda casada.

5. No caso concreto, consta dos autos a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pela autora, demonstrando sua anuência expressa e conhecimento das condições contratuais.

6. A contratação apartada e clara, com detalhamento das coberturas e condições, afasta a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.

7. Diante da regularidade da contratação, inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação regular e consciente de seguro prestamista, com proposta formal assinada pelo consumidor, não configura prática abusiva nem venda casada. 2. É indevida a restituição de valores pagos a título de seguro prestamista, quando comprovada a ciência e anuência expressa do contratante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Restituição de Indébito
, ajuizada por
THAIS AMANDA GRIPPA
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
. A parte autora narra que celebrou contrato de financiamento de veículo, mas foi surpreendida pela inclusão, sem sua prévia autorização, de seguro prestamista no valor de R$622,36.

Assevera que, ao contrair o crédito, a instituição financeira acresceu indevidamente encargos de seguro de proteção financeira sem sua anuência expressa. Aduz a ocorrência de venda casada, alegando que o encargo lhe foi imposto de forma unilateral e onerosa, em afronta aos artigos 39, I, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, causando desequilíbrio contratual.

Em contestação (IDs 15331446 e 15331462), as requeridas defenderam a regularidade das cláusulas contratuais e a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 15331469),

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15331472), buscando a reforma integral do julgado para que seja reconhecida a venda casada, com a restituição em dobro dos valores e condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (IDs 15331475 e 15331477) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento de ID 15331471
.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito. Antecipo que o caso é de
manutenção da sentença
.

A controvérsia reside na legalidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ no
Tema Repetitivo 972
, a contratação de seguro não é abusiva
per se
, desde que não haja a imposição de uma seguradora específica pelo banco (liberdade de escolha) e que o consumidor seja devidamente informado.

Compulsando os autos, verifico que a prova documental (ID 15331435) contraria a tese autoral:

Pág. 06:
Há assinalação expressa no campo "SIM" para a contratação do seguro - item
“B6”
.

Págs. 03/04:
Consta a
Proposta de Adesão ao Seguro
assinada em apartado, com informações claras sobre prêmio, vigência e coberturas.

Pág. 01:
Há advertência em destaque (
negrito
) informando que a contratação é
opcional
e passível de cancelamento a qualquer tempo.

O que o art. 46 do CDC veda é o desconhecimento do conteúdo contratual. No caso, a própria autora instruiu a inicial com os documentos que comprovam sua ciência (ID 15331435). Não há indícios de vício de consentimento ou de que a recorrente tenha sido impedida de contratar seguro com outra operadora. A assinatura em documento apartado reforça o cumprimento do dever de informação.

Portanto, não configurada a "venda casada" ou qualquer ilegalidade, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Aplicável, outrossim, o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES
, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(ante a inexistência de condenação), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Resta suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo: 5000228-44.2024.8.08.0067

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
O voto analisa recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de seguro prestamista. Diverge-se da Relatora por entender que, no caso concreto, não restou demonstrada a liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configurando venda casada (Tema 972/STJ). Reformada a sentença para determinar a restituição simples do valor, mantendo-se a improcedência dos danos morais por ausência de violação a direitos da personalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cobrança de seguro prestamista, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve contratação regular e expressa do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação do seguro prestamista respeitou a liberdade de escolha do consumidor ou se configurou venda casada; (ii) se é devida a restituição do valor pago; e (iii) se houve dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

4. Na hipótese dos autos, embora exista documento assinado, não há demonstração de que foi oportunizada à cliente a escolha da companhia seguradora, evidenciando que a contratação foi imposta como condição para a obtenção do crédito, o que caracteriza prática abusiva (venda casada), conforme preceitua o art. 39, I, do CDC.

5. Verificada a invalidade da exação, impõe-se a restituição do valor de R$ 622,36, de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira que ampare a repetição em dobro.

6. O dano moral não se presume pelo simples descumprimento contratual ou cobrança indevida de tarifas, exigindo prova de violação a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado no caso concreto (mero aborrecimento).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem oportunizar a liberdade de escolha ao consumidor. 2. A restituição de valores fundados em cláusula anulada deve ocorrer de forma simples na ausência de má-fé comprovada.”

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, III, 39, I e 46; STJ, Tema Repetitivo 972.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 972.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
recurso inominado
interposto por
Thais Amanda Grippa
em face de
Banco Votorantim S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
. A recorrente insurge-se contra a sentença que considerou legítima a cobrança de seguro prestamista (R$ 622,36) inserida em contrato de financiamento de veículo. Alega a ocorrência de venda casada e requer a repetição do indébito e danos morais. As rés defendem a ciência e anuência da autora. A sentença julgou os pedidos improcedentes.

VOTO

Conheço do presente
recurso inominado
, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei.

FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés em contrarrazões, uma vez que a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de consumo é solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

Analisados os autos, observo que a controvérsia gravita em torno da legalidade da cobrança de seguro prestamista. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972, firmou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, apesar da existência de termo de adesão, verifica-se que o serviço foi oferecido de forma pré-formatada e vinculada ao contrato de financiamento. Não houve a demonstração de que ao cliente foi deferida a chance de escolher a companhia seguradora com quem contrataria. Este comportamento peremptório por parte do estabelecimento bancário ofende o direito básico do consumidor à proteção contra práticas abusivas, caracterizando a venda casada.

Quanto à restituição, esta deve se dar na forma simples. A repetição em dobro pressupõe a comprovação de má-fé, o que não se verifica quando a cobrança baseou-se em estipulação contratual posteriormente anulada por interpretação judicial.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. A cobrança indevida de seguro em contrato de financiamento, por si só, não gera lesão à dignidade humana ou violação a direitos da personalidade.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para

DECLARAR
a nulidade da cobrança do seguro prestamista objeto da lide;

CONDENAR
as rés, solidariamente, a restituírem em favor da autora o valor de
R$ 622,36 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos)
,
com correção monetária d
a data
d
o
desembolso

até a última citação
realizada

pelo
IPC
A
,
de acordo com o art. 389, parágrafo único, do C
C
,

e
juros de mora desta última citação
em diante
pel
a

T
axa Selic
,
na forma do art. 406, §1º, do C
C
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal